Tribunal: TJMT
Processo: 1001826-90.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001826-90.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KETLLYN STEFANY ZAMPARONE NERVIS - CPF: 023.630.911-08 (ADVOGADO), LEANDRO DIAS NOGUEIRA - CPF: 112.559.926-03 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROSILENE APARECIDA BORGES - CPF: 065.176.866-73 (INTERESSADO), JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), KETLLYN STEFANY ZAMPARONE NERVIS - CPF: 023.630.911-08 (IMPETRANTE), ROSILENE APARECIDA BORGES - CPF: 065.176.866-73 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – INVIABILIDADE – IDÊNTICO PEDIDO SOB ANÁLISE DO JUÍZO DA AÇÃO CONDENATÓRIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA DE MODO EXPLÍCITO PARA A AÇÃO CONSTITUCIONAL –
ORDEM DENEGADA.

Incabível o conhecimento do
habeas corpus
quando a matéria não foi previamente submetida à análise do juízo de primeira instância, caracterizando a vedada supressão de instância. Inteligência da jurisprudência dos Tribunais Superiores.

O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus constitui medida excepcional, somente admitida quando, analisados à luz da prova já produzida, evidenciar-se de maneira indiscutível a ausência de indícios da autoria ou de materialidade delitiva, a atipicidade manifesta da conduta, a existência de causa extintiva da punibilidade ou o reconhecimento de nulidade insanável que prejudique o exercício da ampla defesa.

A denúncia descreve de forma clara e circunstanciada a conduta delitiva imputada ao paciente (adquirir drogas para distribuir em estabelecimento prisional), atendendo aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. A análise mais aprofundada da tipicidade da conduta depende da instrução processual, não comportando exame exauriente na estreita via do
habeas corpus
.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Leandro Dias Nogueira
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato
do Juiz da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Extrai-se, em síntese, que o paciente esta sendo acusado, em tese, pela prática pelo crime de tráfico de drogas, por ter solicitado 01 (uma) porção de maconha, com massa bruta total de 99,84 gramas (noventa e nove gramas e oitenta e quatro centigramas) para a denunciada Rosilene Aparecida Borges, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de distribuição no referido estabelecimento prisional.

A impetrante sustenta a atipicidade da conduta do paciente, argumentando que a mera solicitação à sua companheira para ingressar com drogas no estabelecimento prisional configura, no máximo, ato preparatório impunível. Pugna, assim, pelo trancamento da ação penal.

Por tais considerações, requer a concessão da ordem o
habeas corpus
,
liminarmente
, para determinar o trancamento da ação penal, tendo em vista que o fato imputado é atípico.

A liminar vindicada foi indeferida e solicitada informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora. (Id.
265796267
)

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos. (Id.
270274892
)

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça
Dra. Rosana Marra
,

lançou parecer nos autos, manifestando-se
pelo NÃO CONHECIMENTO,
e no mérito, pela
denegação da ordem
, assim sintetizando: (Id. 272146362)

Habeas corpus
. Paciente denunciado pela prática do crime, de tráfico ilícito de entorpecentes tipificado no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da lei 11.343/2006. Preliminar desta Procuradoria de Justiça. Supressão de instâncias – Defesa não pediu trancamento da ação penal na instância singela, descaracterizando o duplo grau de jurisdição. Precedentes do STJ e STF indicando que o Habeas Corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso ou de pedido que deveria ser feito antes ao juízo de primeiro grau. Não conhecimento da ação constitucional. Mérito: Defesa argumenta que a solicitação para a companheira entregar drogas no presídio foi um ato preparatório, não configurando tráfico de entorpecentes. O trancamento da ação penal é uma medida extrema e não aplicável nesse caso já que não demonstrado de forma inequívoca. Denúncia atende aos requisitos legais. Ausência de constrangimento ilegal.
Parecer pelo não conhecimento da ação constitucional e, caso seja conhecida, pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Leandro Dias Nogueira
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da Autoridade Judiciária da
13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, aqui apontando como coator.

No presente
writ
, a impetrante sustenta a atipicidade da conduta do paciente, argumentando que a mera solicitação à sua companheira para ingressar com drogas no estabelecimento prisional configura, no máximo, ato preparatório impunível. Pugna, assim, pelo trancamento da ação penal.

Depreende-se da denúncia,
in verbis
:

“Conforme Inquérito Policial, no dia 24 de outubro de 2024, por volta das 10h45min, no Presídio Centro de Ressocialização de Várzea Grande, localizado na Alameda B, Bairro Jardim Industriário, nesta cidade, a denunciada Rosilene Aparecida Borges trazia consigo, a pedido do reeducando Leandro Dias Nogueira que adquiriu, 01 (uma) porção de maconha, com massa total de 99,84 g (noventa e nove gramas e oitenta e quatro centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de distribuição no referido estabelecimento prisional (laudo pericial definitivo no 311.3.10.9067.2024.208848-A01).

Conforme apurado no caderno investigativo, na data dos fatos, durante o procedimento habitual de revista das visitantes na Penitenciária, constatou-se que a denunciada Rosilene, visitante do denunciado Leandro, apresentava comportamento suspeito, demonstrando nervosismo.

Diante da situação, a denunciada foi questionada pelos policiais penais se estava bem, respondeu que sim, mas de forma nervosa. Em seguida, foi indagada se possuía algum objeto ilícito. Nesse momento, Rosilene começou a chorar e confessou que trazia consigo entorpecente entre as suas pernas.

Na sequência, a policial penal solicitou que ela entregasse o ilícito, então Rosilene retirou e entregou 01 (uma) porção de maconha envolta em um preservativo. Perante a autoridade policial, Rosilene fez uso do seu direito de permanecer em silêncio. Além do mais, as drogas possuem alto valor dentro de penitenciárias, devido à alta fiscalização empregada no estabelecimento penal, sendo que na esmagadora maioria dos casos, as tentativas de introdução de drogas ocorrem por meio de visitantes que são interceptadas no ato da revista pessoal, como foi o caso da denunciada Rosilene.

Ressalta-se que não há dúvidas de que Rosilene pretendia entregar a droga a Leandro, reeducando do Pavilhão/Raio 1 uma vez que é cônjuge dele e, conforme demonstrado no histórico de visitas da Penitenciária, Leandro é o único reeducando que ela visita (ID 176427649).

Como explicitado no referido documento, Rosilene comparecia frequentemente na unidade prisional, muitas vezes acompanhada de sua filha, e apenas no mês de outubro já havia realizado outras três visitas para Leandro.

Por fim, apesar de intimado para interrogatório online na delegacia, após várias tentativas Leandro não foi ouvido devido à instabilidade do sistema e indisponibilidade da internet.

Extrai-se das folhas de antecedentes criminais que Leandro é reincidente específico e ostenta uma condenação criminal por tráfico de drogas, cuja pena ainda não foi integralmente cumprida (autos no 2000107-32.2022.8.11.0042/SEEU).

Destarte, as circunstâncias do fato reveladas pelos agentes penitenciários, o lugar em que se deu o flagrante e a quantidade de droga apreendida, são suficientes para a demonstração da realização do tráfico de drogas dentro de instituição penal por parte dos denunciados, que se aproveitaram de horário de visitas para juntos inserirem maconha no interior da unidade prisional, a fim de satisfazer o mercado ali existente.

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA Rosilene Aparecida Borges e Leandro Dias Nogueira como incursos no art. 33, caput, e art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06.”

A teor das informações prestadas pela autoridade impetrada (Id. 267730288), verifica-se que o feito foi redistribuído para o Juízo Criminal da Comarca de Várzea Grande, declinando-se a competência para aquela localidade, vez que o fato delituoso teria se consumado no Centro de Ressocialização daquele município.

Analisando os elementos dos autos, cumpre tecer as seguintes considerações.

Em juízo de admissibilidade da impetração, constata-se que a defesa não formulou pedido de trancamento da ação penal perante a instância originária, tendo suscitado tal pretensão diretamente nesta Corte de Justiça. Dessa forma, caracteriza-se a indevida supressão de instância, visto que não foi oportunizada a apreciação da matéria pela autoridade competente em primeiro grau de jurisdição.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DIRETA PELO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O agravo regimental não merece provimento,
uma vez que a matéria suscitada pelo agravante não foi previamente discutida na instância de origem, impedindo seu exame por esta Corte sob pena de indevida supressão de instância.
2. A tese de ofensa aos princípios da retroatividade e da ultratividade da lei benéfica na incidência da causa de aumento prevista no § 4o do art. 1o da Lei n. 9.613/1998 não foi objeto de debate no acórdão impugnado, razão pela qual é incabível sua análise originária por este Tribunal. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 961.316/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 28/3/2025.)

No mesmo sentido:

“[...] A supressão de instância ocorre, quando o juízo ad quem é provocado a se manifestar sobre matéria carente de apreciação pelo juízo anterior. No caso ora tratado, o pretenso trancamento da ação penal foi alvo, em seus motivos nucleares, de análise pelo juízo de origem, quando recebeu a denúncia, bem como as razões da irresignação defensiva em segundo grau de jurisdição, ao prestar informações nos autos do habeas corpus, não havendo assim, falar em supressão de instância. [...](N.U 1014932-95.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 08/09/2020)

Ademais, ainda que se adentre no mérito da impetração, não se vislumbra a alegada atipicidade da conduta imputada ao paciente a ensejar o
trancamento da ação penal
em sede de
habeas corpus
.

A denúncia relata que o paciente, em concurso com sua cônjuge Rosilene Aparecida Borges, teria adquirido 99,84g de maconha com o propósito de distribuição no interior do estabelecimento prisional onde se encontrava recolhido. Ou seja, não se trata de mera solicitação de entorpecente, mas de conduta que, em tese, configuraria o núcleo do tipo penal do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (adquirir para distribuir).

Como é cediço, o trancamento da ação penal

pela via do
habeas corpus
constitui medida excepcional, somente admitida quando, analisados à luz da prova já produzida, se evidenciar de maneira indiscutível a ausência de indícios da autoria ou de materialidade delitiva, a atipicidade manifesta da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade ou o reconhecimento de nulidade insanável que prejudique o exercício da ampla defesa. (HC 138507, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, AgRg no RMS 64.902/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK).

Nesse sentido:

“[...] O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou prova de materialidade.[...] (AgRg no HC n. 753.138/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.)”

“[...] 1. O trancamento da ação penal ou inquérito policial por meio do recurso em habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito (AgRg no RHC n. 135.135/PE, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 30/4/2021). [...] (RHC n. 171.132/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023.)”

Desse modo, na maioria das vezes, não se admite a apreciação de fundadas em atipicidade da conduta, na ausência de dolo por parte do agente ou de inexistência de indícios de autoria e materialidade em sede ação mandamental, pois essas constatações dependem, via de regra, da análise aprofundada dos fatos e provas que são inerentes a ação penal.

No caso vertente, não se vislumbra qualquer dessas hipóteses. A exordial acusatória, ao contrário do sustentado, atende aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo de forma clara e circunstanciada a conduta delitiva imputada ao paciente, bem como suas circunstâncias e a capitulação legal correspondente.

A análise mais aprofundada da tipicidade das condutas e do conjunto probatório é tarefa a ser empreendida no curso da instrução processual, não comportando exame exauriente nesta estreita via do
habeas corpus.

Nesse contexto, ausentes quaisquer das hipóteses de cabimento da constrição ilegal da liberdade de locomoção na presente fase processual, torna-se inviável o trancamento prematuro da ação penal ao argumento de atipicidade da conduta.

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
o
habeas corpus
impetrado em favor de Leandro Dias Nogueira, mantendo o regular prosseguimento da ação penal, ressalvada a possibilidade de renovação da impetração caso sobrevenha efetiva ilegalidade capaz de justificar a concessão da ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025